Tribunal: TJSP
Processo: 0010609-79.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Progressão ao regime semiaberto. Impossibilidade. Requisito subjetivo não preenchido. Avaliação técnica que, apesar de favorável, apontou para a ausência de mérito do condenado, que não demonstrou arrependimento pelos crimes praticados. Atestado de boa conduta que, por si só, não permite concluir pelo mérito do apenado. Ausência de demonstração

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Progressão ao regime semiaberto. Impossibilidade. Requisito subjetivo não preenchido. Avaliação técnica que, apesar de favorável, apontou para a ausência de mérito do condenado, que não demonstrou arrependimento pelos crimes praticados. Atestado de boa conduta que, por si só, não permite concluir pelo mérito do apenado. Ausência de demonstração inequívoca de condições para o deferimento da promoção executória pleiteada. A gravidade dos crimes pelos quais cumpre pena – estupro e lesão corporal – reclama prudência do Magistrado na avaliação do mérito do sentenciado para deferimento do benefício ora buscado. Deverá o agravante permanecer no regime prisional em que se encontra até nova avaliação técnica. No processo de execução de pena vigora o princípio "in dubio pro societate", evitando-se que a sociedade seja posta em risco com progressão de regime prisional prematura. Decisão mantida.
Agravo desprovido.